Tribunal: TJES
Processo: 0002323-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002323-72.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002323-72.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL.

V
IOLÊNCIA

CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR.
ART.
24-A DA LEI
N.º
11340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.
1.
Provadas materialidade e autoria do crime, impossível falar em absolvição. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2. No que pertine à pena imposta, a mesma guarda relação com os atos praticados pelo acusado, estando em consonância com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, e dentro da discricionariedade concedida ao juiz pela legislação. 3. A suspensão condicional da pena se constitui em um direito subjetivo público do condenado, cabível a aplicação quando houver condenação no processo criminal de pena que não ultrapasse 2 (dois) anos ou 4 (quatro) anos, conforme o presente caso. Vigora ainda, o entendimento de que o Juiz pode conferir ao Juízo de Execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, conforme dispõe a Lei de Execução Penal. No caso focado, levando-se em conta já ter sido determinado a incumbência ao juízo executório, descabido o acolhimento do pleito defensivo. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002323-72.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou a uma pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado Leandro dos Santos Pinheiro é ex-namorado da vítima Anna Paula Franca Vieira e, nos dias 30/05/2020 e 14/06/2020, em diversos horários, por meio de mensagens e ligações telefônicas, praticou o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade.

Afloram dos autos que nas datas dos fatos o denunciado, motivado por questões de gênero e visando subjugar a vítima, de maneira livre e consciente, ainda que devidamente intimado quanto a concessão de cautelares em seu desfavor, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em decisão judicial (Autos n° 0023592-41.2019.8.08.0024), dentre as quais a de proibição de aproximação da mesma no limite fixado de 500 (quinhentos) metros, de frequentar lugares em que ela esteja, bem como a de estabelecer contato com esta por qualquer meio de comunicação, reiteradamente efetuando ligações e enviando mensagens ao aparelho celular da vítima, como consta em imagens anexadas em fls. 10/13, perturbando-a em sua tranquilidade.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente. Alternativamente, pretende a redução da pena imposta. Ao final, busca o afastamento da suspensão condicional da pena.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opina apenas pela redução da pena imposta ao réu.

No tocante a autoria, observo que o acusado, em seu interrogatório, confessou que mandou mensagens para a vítima mas que não sabia que isso seria descumprimento.

A vítima Anna Paula, em juízo, asseverou:

“
que estava próximo a sua casa e ele mandou algumas mensagens de texto; que a pessoa que estava com ela atendeu a ligação; que ele disse algumas coisas para esta pessoa; que registrou ocorrência sobre os fatos; que depois aconteceram outros fatos; que tem um ano que o Réu não a perturba mais; que registrou 3 descumprimentos de medida protetiva; que hoje o Réu não a procura mais; que o resultado não importa porque ele não a incomoda mais; que além das mensagens, não se recorda se houve outras; que acredita que levou todos os dados que tinha para a delegacia; que não se recorda se a pessoa que atendeu o telefone foi no dia 30/05; que no começo, o Réu se mostrava uma pessoa e depois observou que, quando ele bebia, ele ficava diferente; que quando manifestou a vontade de terminar; ele se mostrou violento e agressivo; a violência começou após sua decisão de terminar; que pelo que se recorda, quando terminou ele a prendeu no quarto com um a faca e só a soltou no dia seguinte; que foi perseguida pelo Réu durante 6 meses nos locais onde estava; que se ele não a encontrava, ia para a porta da casa de sua mãe; que ele certa vez, ele tentou tirar seu celular e a lesionou na boca; que certa vez ele a viu no evento e a seguiu, a empurrou e a machucou; que foi na delegacia, mas diante da informação que ele poderia ser preso, desistiu; que ele a perseguiu durante 6 ou 7 meses; que confirma as declarações prestadas na esfera policial”

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para a condenação do recorrente no crime a ele imputado.

Segundo entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
“ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la”
(APC 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, Julgado em: 03/02/2021).

Portanto, se o apelante tinha ciência da medida protetiva deferida em seu desfavor e, mesmo assim, manteve contato com a vítima, ficou demonstrada a prática do crime disposto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

No que pertine à pena imposta, a mesma guarda relação com os atos praticados pelo acusado, estando em consonância com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, e dentro da discricionariedade concedida ao juiz pela legislação, que atribui para o tipo penal a pena in abstrato entre 03 (três) a 02 (dois) anos de detenção, não havendo assim, reparos a serem feitos.

Ao final, busca o afastamento da suspensão condicional da pena para que tal seja feita pelo juízo da execução penal.

Entretanto, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, a suspensão condicional da pena se trata de um direito subjetivo público do condenado, cabível a aplicação quando houver condenação no processo criminal de pena que não ultrapasse 2 (dois) anos ou 4 (quatro) anos, conforme o presente caso. Vigora ainda, o entendimento de que o Juiz pode conferir ao Juízo de Execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, conforme dispõe a Lei de Execução Penal.

De fato, o artigo Art. 159, da Lei de Execução Penal estabelece que, “
Quando a suspensão condicional da pena for concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. § 2º O Tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao Juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória.".

No caso focado, levando-se em conta já ter sido determinado tal incumbência ao juízo executório, descabido o acolhimento do pleito defensivo.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.